Tribunal: STJ
Processo: 2062195-36.2013.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 721396 - SP(2015/0128550-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CELSO FRANCISCO
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
HUDSON JORGE CARDIA E OUTRO(S) - SP216291
AGRAVADO
: RICARDO DOS REIS
AGRAVADO
: AGRO IMOBILIÁRIA REIS LTDA
AGRAVADO
: AMÉRICO DOS REIS
AGRAVADO
: ÉRICO DOS REIS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DOS REIS MENDONÇA CHAVES
AGRAVADO
: CINTIA DOS REIS VAGLIENGO
AGRAVADO
: HELMANO ALFONSIN VAGLIENGO
AGRAVADO
: JOSÉ DOS REIS.
AGRAVADO
: ANA THEREZA DE MACEDO GOMES DOS REIS
AGRAVADO
: MILCE DE TOLEDO MARTINS REIS
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS
AGRAVADO
: ACHILLES DOS REIS JÚNIOR
AGRAVADO
: MARIA CECÍLIA MARTINS REIS
ADVOGADOS
: BEBEL LUCE PIRES DA SILVA - SP128137
ORLANDO ZANETTA JUNIOR - SP223156
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, §
4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54107381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/02/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 615f4820-e84e-457a-8611-eeafb9222fb2

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54107381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/02/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 615f4820-e84e-457a-8611-eeafb9222fb2

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 721396 - SP (2015/0128550-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CELSO FRANCISCO
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP147103

FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673

HUDSON JORGE CARDIA E OUTRO(S) - SP216291
AGRAVADO
: RICARDO DOS REIS
AGRAVADO
: AGRO IMOBILIÁRIA REIS LTDA
AGRAVADO
: AMÉRICO DOS REIS
AGRAVADO
: ÉRICO DOS REIS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DOS REIS MENDONÇA CHAVES
AGRAVADO
: CINTIA DOS REIS VAGLIENGO
AGRAVADO
: HELMANO ALFONSIN VAGLIENGO
AGRAVADO
: JOSÉ DOS REIS.
AGRAVADO
: ANA THEREZA DE MACEDO GOMES DOS REIS
AGRAVADO
: MILCE DE TOLEDO MARTINS REIS
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS
AGRAVADO
: ACHILLES DOS REIS JÚNIOR
AGRAVADO
: MARIA CECÍLIA MARTINS REIS
ADVOGADOS
: BEBEL LUCE PIRES DA SILVA - SP128137

ORLANDO ZANETTA JUNIOR - SP223156
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, §
4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da minha lavra
em que não conheci dos embargos de divergência, por sua vez interpostos contra
acórdão da Terceira Turma, assim ementado (fls. 718-719):
Documento eletrônico VDA53329012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 6f0ba829-1666-42a0-a92e-114a53625c23

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DO RECESSO FORENSE.
AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA PETIÇÃO DO APELO
RARO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 187 DO STJ.
DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A partir do julgamento do AgRg no
de relatoria do Ministro
AREsp no 137.141/SE,
Antônio Carlos Ferreira, a Corte Especial modificou o entendimento até então
aplicado no Superior Tribunal de Justiça para admitir que a comprovação de
tempestividade, em virtude de feriado local ou de suspensão de expediente forense
no tribunal de origem, ocorra quando da interposição do agravo regimental.
2. Comprovação do recesso forense. Intempestividade afastada.
3. O recorrente, não beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve comprovar o
pagamento dos encargos financeiros do recurso mediante a juntada do preparo no
ato de sua interposição. A satisfação deste requisito de admissibilidade depende do
recolhimento simultâneo dos valores correspondentes ao porte de remessa e de
retorno dos autos e às custas judiciais, nos moldes do
caput, do Código de
art. 511,
Processo Civil (AgRg nos
Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte
EAREsp no 465.771/RS,
Especial, DJe
.
2/2/2015)
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, embora o benefício da
gratuidade da justiça possa ser pleiteado a qualquer tempo, quando requerido no
curso da ação, o pedido deve ser formulado em petição autônoma e autuado em
apartado, consoante dispõe o
o da Lei no. 1.060/1950.
art. 6
5. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo, portanto, a
sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente
interposto.
6. No caso, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo
comprovante de pagamento, o que implica a sua deserção.
7. Agravo regimental não provido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao entendimento
da Quarta Turma. Foi indicado como paradigmáticos os acórdãos do REsp 1.514.299/RS,
AgRg no
e do
REsp 1.067.374/SP
REsp 692.580/MT:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO, DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE
INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO
DE CRÉDITO EM VALOR CERTO. PROVEITO MÍNIMO ECONÔMICO
PRETENDIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que o valor da causa deve refletir o proveito
econômico pretendido pela parte ao propor a ação, que, em caso de cumulação de
pedidos, deve corresponder à soma dos valores de todos eles, nos termos do inciso
II,
do CPC.
art. 259
2. Se os autores requereram, entre vários pedidos ilíquidos, a constituição de crédito
com base em laudo de avaliação que acompanha a inicial, deve a quantia mínima
pretendida refletir no valor atribuído à causa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.514.299/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/4/2015,
20/4/2015.

Documento eletrônico VDA53329012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 6f0ba829-1666-42a0-a92e-114a53625c23

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA. PEDIDOS CUMULADOS.
II DO CPC. INCIDÊNCIA.
ART. 259,
I. Havendo cumulação de pedidos autônomos entre si, economicamente identificados
segundo os elementos constantes da inicial, o valor da causa é fixado pelo somatório
de todos, ao teor do
II, do CPC.
art. 259,
II. Precedentes do STJ.
III. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta
REsp n. 1.067.374/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2009,
15/6/2009.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO
ECONÔMICO DA DEMANDA. ARTS. 258 E 259 DO CPC.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o valor da causa
deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme
disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil.
2. Em face da cumulação dos pedidos de indenização por danos morais, materiais e
lucros cessantes, é de aplicar-se o
II, CPC, quanto ao valor da causa.
art. 259,
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 692.580/MT,
julgado em
DJe de
REVJUR vol. 366, p. 141.)
25/3/2008,
14/4/2008

Cinge-se a alegada divergência à atribuição do valor da causa em caso de
cumulação de pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e indenização.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência pelos
seguintes fundamentos: a) ausência de demonstração adequada do dissídio, por falta de
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, caracterizando vício substancial
insanável de admissibilidade; b) inexistência de similitude fático-jurídica, pois o acórdão
embargado assentou que não houve cumulação de pedidos e que o valor do contrato
representa o benefício patrimonial perseguido, ao passo que os paradigmas tratam de
efetiva cumulação de pedidos; c) impossibilidade de revisar a premissa fática firmada
pelo acórdão embargado e vedação ao reexame do conjunto probatório, incidindo a
Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que
a decisão singular não apreciou pontos autônomos e independentes da causa,
requerendo retratação.
Aduz que, nos embargos de divergência, realizou cotejo analítico com quatro
paradigmas e demonstrou identidade da hipótese jurídica sobre cumulação de pedidos e
valor da causa.
Defende que houve cumulação de pedidos na inicial (rescisão contratual,
reintegração de posse, multa e indenização por perdas e danos), devendo ser aplicado o
II, do Código de Processo Civil, citando precedentes, inclusive AgRg no
art. 259,
REsp 1.514.299/RS.
Documento eletrônico VDA53329012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 6f0ba829-1666-42a0-a92e-114a53625c23

Argumenta que o acolhimento dos embargos de divergência demandaria
apenas correta valoração dos fatos, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
Sustenta o prequestionamento, inclusive por força do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, e requer conhecimento e processamento dos embargos de divergência.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1043-1068.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
A parte agravante não trouxe razões suficientes para infirmar a conclusão que
cheguei na decisão agravada, cujos fundamentos devem ser mantidos na íntegra (fls.
982-986):

O recorrente não cumpriu devidamente com a demonstração da divergência
jurisprudencial, já que se limitou a indicar as ementas e trechos isolados dos
paradigmas. Não realizou o cotejo analítico e, portanto, deixou de cumprir regra
técnica de admissibilidade dos embargos de divergência, incorrendo em vício
insanável.
A análise superficial e genérica da suposta divergência não cumpre as exigências
formais para a comprovação do dissídio jurisprudencial. Isso se diz porque não foi
realizado o cotejo analítico necessário entre os acórdãos:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTA DE JULGAMENTO PARADIGMA. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os
arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos
arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados.
(...)
3. A ausência de demonstração da divergência que ancora pedido de
uniformização constitui vício substancial insanável.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp 1.842.988/CE,
Corte Especial, DJe de 9.6.2021).
Dessa maneira, esta Corte firmou entendimento de que “a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera
transcrição de ementas” (AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.853.273/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
25/4/2022,
27/4/2022)
Ademais, não há similitude fático-jurídica entre os casos confrontados.
No acórdão embargado, reconheceu-se, inequivocamente, que "não há
, como pretendido pela parte" (fl. 730). Ainda, a Terceira
cumulação de pedidos
Turma, com base nos fatos delineados pelas instâncias locais – soberanas na
análise do conjunto probatório –, constatou que "o montante total do contrato
Documento eletrônico VDA53329012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 6f0ba829-1666-42a0-a92e-114a53625c23

pelos autores-
representa, no caso concreto, o benefício patrimonial reclamado
impugnados em Juízo, razão pela qual deve mesmo ser adotado como valor da
causa" (fl. 729).
Por outro lado, os acórdãos paradigmas tratam de hipóteses distintas, em que
efetivamente houve cumulação de pedidos:
AgRg no REsp n. 1.514.299/RS:
Depreende-se dos autos que os autores ajuizaram ação com pedidos
de revisão contratual, de declaração de inexistência de débito e de
cumulados
indenização. O Tribunal de origem entendeu que não é possível se antever o
valor devido, por esse motivo fixou a causa no valor de alçada.
Observo, contrariamente ao que alegam, que os autores mensuraram sua
pretensão com a constituição de crédito no valor de R$ 4.742.728,93, com
base em laudo de avaliação que acompanha a petição inicial.
Esta Corte, há muito, entende que o valor da causa deve refletir o proveito
econômico pretendido pela parte ao propor a ação. Ressalto que em caso de
cumulação de pedidos, o valor deve corresponder à soma dos valores de todos
eles, nos termos do inciso II,
do CPC.
art. 259
AgRg no REsp n. 1.067.374/SP:
Se há o pedido de condenação em 20 vezes a soma dos três cheques
protestados (R$ 20.790,90) a título de danos materiais, e de 200 vezes como
reparação moral (fls. 29 e 30), ele servirá de parâmetro para a causa, de modo
que não há sentido em se dar à mesma valor inferior. Ele tem de ser
compatível com a postulação desejada, que na espécie resulta num montante
de R$ 5.036.788,90.
(...)
ambos de antemão mensurados
Cumulando a ação dois pedidos,
economicamente pelo autor na inicial, a soma dos dois deve ser o valor da
causa.
REsp n. 692.580/MT:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
valor da causa deve ser fixado levando-se em conta o proveito econômico
perseguido na demanda, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de
Processo Civil.
Em face da
de indenização por danos morais,
cumulação dos pedidos
materiais e lucros cessantes, é de aplicar-se o
II, do CPC (...)
art. 259,
Como se vê, não há similitude entre os acórdãos embargado e paradigma.
Nestes autos, não ocorreu cumulação de pedidos autônomos e o valor do
contrato representava o benefício patrimonial reclamado. Diferentemente, nos
casos paradigmas, houve cumulação de pedidos, cuja soma equivalia ao
conteúdo patrimonial da ação. Os pressupostos de fato de que partiram os
acórdãos são diferentes, o que prejudica a configuração da divergência.
Relembro, por oportuno, que os embargos de divergência não se prestam ao
rejulgamento da causa, e, sim, ao confronto de teses jurídicas dissonantes, em face
das mesmas premissas fáticas. Assim, "não se admite que, em embargos de
divergência, se peça, primeiro, a correção da premissa de fato de que partiu o
acórdão embargado, para, após feita a correção, estabelecer a semelhança dos
pressupostos de fato, e, então, surgir a diversidade de teses jurídicas; pois, teríamos
então, a infringência do julgado" (AgRg na Pet n. 4.754/DF, relator Ministro Humberto
Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em
DJ de
p. 275).
23/11/2006,
18/12/2006,
Documento eletrônico VDA53329012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 6f0ba829-1666-42a0-a92e-114a53625c23

Portanto, não cabe, nestes embargos de divergência, revisar a premissa fática de
que partiu a Terceira Turma, relativa à existência, ou não, de cumulação de pedidos
autônomos, para, só então, ficar configurada a divergência com os paradigmas
invocados. Tal providência extrapolaria os limites da fundamentação vinculada dos
embargos de divergência, bem como demandaria o reexame do conjunto probatório,
em especial da petição inicial, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, indefiro liminarmente os embargos de divergência.

Ao contrário do que afirmou a parte agravante, não foi realizado o devido
cotejo analítico nos embargos de divergência, cujas razões se limitaram a transcrever as
ementas dos acórdãos confrontados e trechos isolados dos votos, sem a comparação da
similitude fático-jurídica entre os casos.
Portanto, a alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada na forma
exigida pelos arts. 266, § 4o, do Regimento Interno do STJ e 1.043, § 4o, do CPC, uma
vez que ausente o necessário cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como
a indispensável demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do

direito entre as hipóteses confrontadas.
Ainda que houvesse o cotejo analítico, penso que os embargos não seriam
admissíveis, pois não foi comprovada a similitude fático-jurídica entre os casos, conforme
fundamentei na decisão agravada.
No caso em exame, não houve cumulação de pedidos autônomos, e o valor
do contrato representava o proveito econômico perseguido. Por sua vez, nos julgados
paradigmas, verificou-se a cumulação de pedidos, cuja soma correspondia ao conteúdo
econômico da demanda. As premissas fáticas adotadas em cada acórdão são distintas, o
que inviabiliza o reconhecimento da divergência.
Ademais, a parte agravante sequer impugnou o fundamento adotado na
decisão agravada segundo o qual os embargos de divergência não se prestam ao
reexame da premissa fática do acórdão embargado de que o valor do contrato já
representava o benefício patrimonial pretendido.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois
art. 1.021,
a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53329012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:01
Código de Controle do Documento: 6f0ba829-1666-42a0-a92e-114a53625c23

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 721.396 / SP
Número Registro: 2015/0128550-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00414009220118260071 00516842820128260071 179020111 20621953620138260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO FRANCISCO
ADVOGADOS
: CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
HUDSON JORGE CARDIA E OUTRO(S) - SP216291
EMBARGADO : RICARDO DOS REIS
EMBARGADO : AGRO IMOBILIÁRIA REIS LTDA
EMBARGADO : AMÉRICO DOS REIS
EMBARGADO : ÉRICO DOS REIS
EMBARGADO : MARIA CRISTINA DOS REIS MENDONÇA CHAVES
EMBARGADO : CINTIA DOS REIS VAGLIENGO
EMBARGADO : HELMANO ALFONSIN VAGLIENGO
EMBARGADO : JOSÉ DOS REIS.
EMBARGADO : ANA THEREZA DE MACEDO GOMES DOS REIS
EMBARGADO : MILCE DE TOLEDO MARTINS REIS
EMBARGADO : MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS
EMBARGADO : ACHILLES DOS REIS JÚNIOR
EMBARGADO : MARIA CECÍLIA MARTINS REIS
ADVOGADOS
: BEBEL LUCE PIRES DA SILVA - SP128137
Documento eletrônico VDA54082750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 5489cf1f-6f25-43b2-ac0e-efd2ff58a2ec

ORLANDO ZANETTA JUNIOR - SP223156
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELSO FRANCISCO
ADVOGADOS : CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS E OUTRO(S) - SP147103
FABÍOLA DUARTE DA COSTA AZNAR - SP184673
HUDSON JORGE CARDIA E OUTRO(S) - SP216291
AGRAVADO
: RICARDO DOS REIS
AGRAVADO
: AGRO IMOBILIÁRIA REIS LTDA
AGRAVADO
: AMÉRICO DOS REIS
AGRAVADO
: ÉRICO DOS REIS
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DOS REIS MENDONÇA CHAVES
AGRAVADO
: CINTIA DOS REIS VAGLIENGO
AGRAVADO
: HELMANO ALFONSIN VAGLIENGO
AGRAVADO
: JOSÉ DOS REIS.
AGRAVADO
: ANA THEREZA DE MACEDO GOMES DOS REIS
AGRAVADO
: MILCE DE TOLEDO MARTINS REIS
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS
AGRAVADO
: ACHILLES DOS REIS JÚNIOR
AGRAVADO
: MARIA CECÍLIA MARTINS REIS
ADVOGADOS : BEBEL LUCE PIRES DA SILVA - SP128137
ORLANDO ZANETTA JUNIOR - SP223156
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, pela parte: AGRAVANTE: CELSO
FRANCISCO.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o
Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 5489cf1f-6f25-43b2-ac0e-efd2ff58a2ec